Tribunal: TJSP
Processo: 1000999-61.2020.8.26.0348
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária - Lesão nos membros superiores do obreiro - Concessão de benefício – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente atestada em perícia médica - Relação de causalidade admitida pela própria autarquia e comprovada pela emissão de CAT - Ação julgada procedente – Reexame necessário, único recurso interposto nos autos – Honorários advocatícios arbitrados em 15%

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária - Lesão nos membros superiores do obreiro - Concessão de benefício – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente atestada em perícia médica - Relação de causalidade admitida pela própria autarquia e comprovada pela emissão de CAT - Ação julgada procedente – Reexame necessário, único recurso interposto nos autos – Honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre as parcelas devidas até a sentença, conforme jurisprudência do Col. STJ, que manteve a aplicação da aplicação da Súmula no 111, mesmo depois da entrada em vigor do novo CPC -- Juros de mora e correção monetária a serem aplicados conforme a decisão proferida pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, relativo ao Tema 810 da Repercussão Geral -- Recurso parcialmente provido, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000999-61.2020.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido MARCELO BATISTA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao reexame necessário, único recurso interposto nos autos,
concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do
benefício, servindo cópia do acórdão como oficio ao INSS, incumbindo ao autor
ou a seu patrono apresentá-lo na agência ou posto da Previdência Social.V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000999-61.2020.8.26.0348 -Voto no 37.689-fv
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 37.689
Apelação Cível no 1000999-61.2020.8.26.0348 Mauá.
Recorrente: Juízo “ex officio”.
Apelado: Marcelo Batista Ribeiro.

Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Anderson José Borges da Mota.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária - Lesão nos
membros superiores do obreiro - Concessão de benefício
Admissibilidade
Incapacidade parcial e permanente
atestada em perícia médica - Relação de causalidade
admitida pela própria autarquia e comprovada pela emissão
de CAT - Ação julgada procedente Reexame necessário,
único
recurso
interposto
nos
autos

Honorários
advocatícios arbitrados em 15% sobre as parcelas devidas
até a sentença, conforme jurisprudência do Col. STJ, que
manteve a aplicação da aplicação da Súmula no 111, mesmo
depois da entrada em vigor do novo CPC -- Juros de mora e
correção monetária a serem aplicados conforme a decisão
proferida pelo Col. STF no julgamento do RE no
870.947/SE, relativo ao Tema 810 da Repercussão Geral --
Recurso parcialmente provido, concedida, de ofício, a tutela
de urgência para a imediata implantação do benefício.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária movida por Marcelo
Batista Ribeiro em face do Instituto Nacional de Seguro Social INSS,
alegando que está com a capacidade de trabalho reduzida em razão das
sequelas nos membros superiores causadas pelas condições inóspitas de
seu trabalho, motivo pelo qual postula a concessão de benefício pertinente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000999-61.2020.8.26.0348 -Voto no 37.689-fv
3
ao dano suportado (fls. 01/06).
A r. sentença de fls. 206/216, proferida em 03 de
setembro de 2020, cujo relatório se adota, julgou procedente a ação, para
condenar a autarquia a pagar ao autor "auxílio-acidente" no percentual de
50% do salário-de-benefício, a partir da data da juntada do laudo pericial,
ocorrida em 14 de junho de 2020, respeitado o teto máximo, mais abono
anual, com atualização monetária pelo IPCA-e, juros de mora pelos índices
oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança,
contados de forma englobada até a citação e, após, decrescentemente, mês
a mês, e honorários advocatícios fixados na fase de liquidação, conforme
disposto no artigo 85, §§3o e 4o, inciso II do Código de Processo Civil,
momento em que o respectivo juízo levará em consideração também a
sucumbência recursal das partes, nos temos do art. 85, §11 do Código de
Processo Civil, anotado o reexame necessário, único recurso interposto nos
autos.
É o relatório.
O parcial provimento do recurso é medida que se impõe.
Trata-se a espécie de ação em que o obreiro busca a
concessão de benefício acidentário, sob o argumento da existência de
prejuízo funcional causado pelos males narrados na inicial.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do
juízo, após proceder ao exame físico e analisar os documentos médicos
trazidos ao feito, concluiu em seu laudo de fls. 162/170:
“...é necessário também considerar que a condição
de trabalho citada pelo Autor permite o reconhecimento
de risco biomecânico valorizável no estudo causal das
moléstias de coluna e ombros, assim como suposta
sobrecarga de quadris que possa ter atuado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000999-61.2020.8.26.0348 -Voto no 37.689-fv
4
agravante da moléstia de quadris acelerando a
progressão.
Portanto, de todo o exposto, é cabível o
reconhecimento de nexo causal entre as afecções
estudadas e o trabalho.
(...)
Apesar da relativa estabilidade no momento, existe
déficit funcional de membros superiores, coluna e
quadris pela sintomatologia persistente e limitante, e
também
pela
possibilidade
de
agravação
com
complicações importantes se submetido a sobrecargas
nas estruturas comprometidas.
A condição restritiva atual deve ser considerada
como definitiva e reduz a capacidade laborativa do
Autor para atividades que demandem maiores exigências funcionais dos segmentos corporais afetados. Conhecidas as características biomecânicas
básicas da atividade habitual, entende-se que a
readaptação em atividade compatível seria plenamente
justificável, e deve ser considerada como medida
necessária e permanente.
Cabível,
portanto,
o
reconhecimento
de
incapacidade laborativa parcial e permanente, com
início a partir da data da perícia atual, considerando
que não há elementos consistentes com base em
déficits funcionais suficientes para fixar data anterior...”.
Nesse contexto, presentes inequivocamente a redução
parcial e permanente da capacidade para o trabalho e a relação de
causalidade, elementos componentes do binômio necessário à reparação
infortunística, admitidos até mesmo pelo INSS, que não recorreu, outro não
poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão do “auxílio-
acidente”, a ser pago, aliás, no percentual de 50% do salário-de-benefício,
nos moldes do art. 86, §1o, da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no
9.528/97, de sorte que a r. sentença deve ser mantida, nesta parte, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
De resto, anoto que o termo inicial deve ser mantido nos
termos da r. sentença, ou seja, a partir da data da juntada do laudo pericial
aos autos, tendo em vista que nenhuma das partes apelou, inexistindo
qualquer inconformismo quanto ao tema, portanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000999-61.2020.8.26.0348 -Voto no 37.689-fv
5
Já os honorários advocatícios devem ser arbitrados em
15% sobre as parcelas devidas até a sentença, conforme jurisprudência do
Col. STJ, que manteve a aplicação da Súmula no 111, mesmo depois da
entrada em vigor do novo CPC.
A
propósito,
confira-se
as
decisões
monocráticas
proferidas nos REsp nos 1.883.713/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, de
10.09.2020, 1.884.113/SP, rela. Mina. Regina Helena Costa, de 25.08.2020,
e 1.864.992/SP, rel. Min. Og Fernandes, de 18.08.2020, bem como todas as
outras mencionadas naqueles recursos, prolatadas por ambas as turmas da
Primeira Seção, dando provimento ao recurso do INSS em casos análogos.
Para melhor direcionar a futura execução, observo que os
juros de mora corresponderão ao índice de remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no
julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão
geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos
atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09, na
medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em
acórdão publicado em 03.02.2020, todos os “embargos de declaração”
opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da
decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele
índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos
débitos judiciais das Fazendas Públicas.
Finalmente, de acordo com orientação da Corregedoria
Geral da Justiça, veiculada no Comunicado no 912/2007, passa a integrar o
presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1000999-61.2020.8.26.0348
Nome do Segurado:
Marcelo Batista Ribeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000999-61.2020.8.26.0348 -Voto no 37.689-fv
6
Benefício Concedido:
Auxílio-acidente 50% do SB
DIB:
14/06/2020 (fl. 162)
RMI
a ser apurada em liquidação
Ante o exposto, para os fins indicados, DOU PARCIAL
provimento ao reexame necessário, único recurso interposto nos autos,
concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação
do benefício, servindo cópia deste acórdão como oficio ao INSS,
incumbindo ao autor ou a seu patrono apresentá-lo na agência ou
posto da Previdência Social.
ALDEMAR SILVA
Relator